Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. PARTIDA ANTES DO HORÁRIO E EM BOX DIFERENTE DO INFORMADO. EMBARQUE NÃO REALIZADO POR VÁRIOS PASSAGEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras THAYNARA, KARINA e ROSIANE contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões, sustentam que a sentença incorreu em erro ao julgar improcedentes os pedidos, pois ignorou provas robustas, como áudios, documentos e depoimentos testemunhais uníssonos, que demonstram falha sistêmica na prestação do serviço de transporte, consistente na orientação equivocada de guichê, partida antecipada ou em local diverso e ausência de qualquer assistência material, situação que afetou um grupo de pelo menos 14 passageiros. Requerem a reforma integral da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária das rés (arts. 7o e 14 do CDC), a condenação ao ressarcimento dos danos materiais em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), à indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade dos fatos, bem como o reconhecimento da inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da ausência de contraprova pelas empresas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se a aferir (i) a existência de vício ou falha de informação; (ii) se eventual restituição de valores deve ser realizada na forma simples ou em dobro; (iii) se há danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for o consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência” (art. 6o, VIII, do CDC).
6. No caso dos autos, não há como exigir dos autores a comprovação de que o ônibus não partiu no horário previsto e nem do box indicado no guichê. Ademais, o fato de 14 pessoas terem “perdido o ônibus” confere verossimilhança às informações das autoras.
7. Dessa forma, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, pois somente a prestadora do serviço detém condições de demonstrar a regularidade da atividade, notadamente quanto à efetiva partida do ônibus do box informado aos consumidores e no horário constante do bilhete, elementos cuja comprovação não pode ser razoavelmente exigida dos autores.
8. Da análise dos documentos acostados, verifica-se que os bilhetes emitidos pela transportadora Kandango não continham indicação do box de embarque (ID 81406954). Diversamente, no bilhete fornecido pela Expresso São Luiz há carimbo identificando a plataforma correspondente (ID 81406955 – págs. 2 e 3). Tal discrepância reforça a plausibilidade das alegações das autoras quanto à ausência de informação adequada no caso concreto.
9. Além disso, evidencia-se que o motorista não procedeu à conferência da lista de passageiros, pois, caso o tivesse feito, teria necessariamente constatado a ausência de 14 usuários, circunstância que reforça a falha na prestação do serviço.
10. Dessa forma, resta claro o defeito no serviço prestado pela transportadora que além de não informar os dados corretos do box de partida, encerrou o embarque antes do horário e sem a conferência dos passageiros, ocasionando a perda do transporte, o que gera o dever de indenizar.
11. No que se refere aos danos materiais, restou demonstrado que as autoras foram compelidas a adquirir novos bilhetes para realizar a viagem pretendida. Assim, os valores despendidos com os bilhetes originalmente comprados e não utilizados, em razão do vício na prestação do serviço pela requerida, devem ser integralmente restituídos. Considerando que foram adquiridos quatro bilhetes — tendo em vista que a autora Karina viajava acompanhada de seu filho menor —, o montante a ser restituído totaliza R$ 207,96 (duzentos e sete reais e noventa e seis centavos).
12. Todavia, não se aplica a penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois a hipótese não versa sobre cobrança indevida, mas sobre inadimplemento contratual, situação que não se amolda ao comando legal.
13. No que se refere ao dano moral, assiste razão às autoras. A violação aos direitos da personalidade do consumidor configura-se quando o fornecedor, por falha na prestação do serviço, ocasiona transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. No caso, o defeito na informação prestada, aliado à negligência no procedimento de embarque que resultou na perda do transporte, obrigando as autoras a adquirir novos bilhetes e a chegar ao destino com considerável atraso, caracteriza abalo emocional que excede a normalidade e justifica a condenação por danos morais.
14. Quanto ao valor indenizatório, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a extensão do abalo experimentado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma das autoras recorrentes, quantia que guarda correspondência com o gravame efetivamente sofrido e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.
15. Por fim, resta claro que não houve vício no serviço da recorrida FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, já que a emissão das passagens ocorreu sem qualquer vício, não sendo verificado nexo causal de sua conduta com os danos às consumidoras, o que afasta sua responsabilidade (art. 14, § 3o, I do CDC).
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: 1) condenar a requerida KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP a pagar às autoras o valor de R$ 207,96 (duzentos e sete reais e noventa e seis centavos), a título de reparação por danos materiais, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação; 2) condenar a requerida KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP a pagar às autoras o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma das autoras recorrentes, a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o, 6o, VIII, 14, § 3o, I; 42, p. único.